Tribunal: TJDFT
Processo: 0739879-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”. NÃO EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: NÃO COMPROVADO QUE A DISCENTE TERIA FREQUENTADO A CARGA HORÁRIA MÍNIMA EM DETERMINADOS MÓDULOS. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO REPARATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende o reconhecimento da conclusão do curso e a respectiva entrega do relatório com sua aprovação à Escola Superior de Ciência e da Saúde (ESCS), a fim de viabilizar a expedição do certificado de conclusão de curso, bem como a reparação por danos morais. Sustenta, em síntese, que: (a) as regras concernentes à frequência mínima de 75% para cada módulo teriam sido alteradas para os contratos da turma seguinte, as quais teriam sido impostas à sua (turma); (b) obteve frequência de 81% nos módulos e aulas práticas; (c) as aulas práticas foram devidamente cumpridas; (d) cumpriu cinquenta horas “a mais das exigidas pelo contrato”; (e) teria sido “jubilada ilegalmente”, sem instauração de procedimento administrativo.
II. A cláusula décima oitava do contrato firmado entres as partes estabelece que: para aprovação no Curso, o CONTRATANTE deverá cumprir a carga horária mínima de frequência de 75% (setenta e cinco por cento) constante do Projeto Pedagógico de Pós-Graduação (PPP) e deverá elaborar e apresentar um Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), também indicado no mesmo PPP.
III. Nesse norte, as isoladas alegações da parte requerente/recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte requerida/recorrida (inexistência de falha na prestação do serviço), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (contrato de prestação de serviços educacionais, declaração, relatório de frequência e nota final para aprovação e respectivas “horas de prática que faltam” para conclusão, correspondências eletrônicas, notificações – ID. 25148145 e ss; frequência dos módulos praticados pela requerente – ID. 25149535 e declaração de participação da aluna aos respectivos módulos - ID. 25149536).
IV. No caso concreto, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a alegada falha na prestação do serviço (fato constitutivo de seu direito), pois não se verifica que teria cumprido os requisitos necessários à conclusão do curso. Ao revés, as provas produzidas evidenciam que teria plena ciência de que a frequência mínima, para cada módulo, não teria alcançado os parâmetros atinentes à carga horária mínima de 75% nos módulos 4, 5 e 7, o que poderia comprometer a certificação do curso, uma vez que é outorgada pela Escola Superior de Ciências da Saúde/ESCS/FEPECS/SES/GDF (ID. 25148149, 25148154 e 25148157).
V. Desse modo, à míngua de comprovação de ato ilícito por parte da requerida, escorreita a sentença de improcedência.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).